Tribunal: TJES
Processo: 0000374-73.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000374-73.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDERSON VAQUEIRO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WANDERSON VAQUEIRO SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime semiaberto e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dia-multa.

Em razões recursais, a defesa pretende a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas ou, ainda, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o sediado no art. 28 da Lei 11.343/06 e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WANDERSON VAQUEIRO SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ora recorrente nas iras do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime semiaberto e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dia-multa.

Em razões recursais, a defesa pretende a absolvição do recorrente em razão da ausência/insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o sediado no art. 28 da Lei 11.343/06 e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que:

(...) que no dia 16 de abril de 2021, por volta de 21h40min, na Rua Espirito Santo, Bairro Recanto do Sol, na comarca de Anchieta/ES,
o denunciado WENDERSON VAQUEIRO DOS SANTOS, agindo de forma livre e consciente,
trazia consigo 01 (um) pino da droga Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como "cocaína", bem como tinha em depósito, na sua residência, 31 (trinta e uma) buchas da droga Tetrahidrocanabinol conhecida vulgarmente como "maconha"; 69 (sessenta e nove) pinos da droga Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como "cocaína"; e 53 (cinquenta e três) pedras da droga vulgarmente conhecida como "crack", derivada da Benzoilmetilecgonina
, todas de uso proscrito no Brasil, conforme a Portaria SVS/MS n° 344/98 e atualizações posteriores, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Apurou-se que no dia e local acima mencionados, policiais militares em patrulhamento preventivo visualizaram o denunciado e outros dois indivíduos que, ao notarem a presença policial empreenderam fuga. Ato contínuo, a guarnição logrou êxito em alcançar e abordar o denunciado, identificado como WENDERSON VAQUEIRO SANTOS, e em sua posse foi encontrada a quantia de R$ 137,00 (centro e trinta e sete reais) fracionada em cédulas de menor valor, típicas da comercialização de substância entorpecente, além de 01 (urn) pino de "cocaína".

Infere-se, também, que durante as buscas, os policiais perceberam que foi arremessa do interior da residência do denunciado urna sacola, contendo em seu interior o restante das drogas acima mencionadas, descritas no Auto de apreensão de fl. 24 e Auto preliminar de constatação de substância tóxica de fl. 25, ambos do TP.

Consta, ainda, que o denunciado afirmou a autoridade policial que as drogas apreendidas eram de sua propriedade e que realiza a comercialização de substâncias entorpecentes.

Diante do exposto, está o denunciado WENDERSON VAQUEIRO SANTOS incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, razão pela qual o Ministério Público Estadual requer que seja instaurada a competente ação penal, notificando-o para apresentar defesa preliminar, conforme dispõe o art. 55 da Lei n° 11.343/06, pugnando, ao final, caso seja comprovada a imputação, por sua condenação.

Rememorados os fatos, registro que diferentemente do que alega a defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pela apreensão das drogas, pelo auto de constatação preliminar de substância tóxica, pelo laudo de exame químico definitivo em que ficou constatada que as substâncias apreendidas no local do crime (31 buchas de "maconha", 70 pinos de cocaína e 53 pedras de "crack").

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.
Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em depoimento prestado em juízo, a testemunha Wantuil Andrade de Mattos, policial militar, relatou, detalhadamente, que, em patrulhamento preventivo, após receber inúmeras denúncias da existência de tráfico de drogas no local, acabou por abordar o ora recorrente com 1 pino de cocaína e a quantia de R$ 137,00, em notas fracionadas.

Além disso, narrou que os policiais que estavam na operação visualizaram uma sacola sendo arremessada por uma báscula de uma kitnet pela irmã do réu (Fagna), que confessou participar do tráfico de drogas na região junto com seu irmão (gerente do tráfico), contendo maconha, cocaína e crack.

Detalhou, também, que os pinos de cocaína eram idênticos ao que foi encontrado com o réu, de cor preta.

Narrou, inclusive, a presença de material para o embalo dentro da kitnet.

Tal depoimento é corroborado por outro prestado, em juízo, pelo policial militar José Bernardo Neto, que narrou com firmeza os detalhes da apreensão das drogas.

Assim, “o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Além disso, a testemunha Irlan de Jesus dos Santos, conduzido na ocasião dos fatos, em nada acrescentou ao feito, já que se limitou a dizer perante a autoridade judiciária que conhece o ora recorrente, por residir no mesmo bairro, e não presenciou os fatos, mas tão somente o momento em que os policiais militares vierem com a sacola em mãos.

Do mesmo modo, a informante Fagna Vaqueiro Santo, irmã do ora recorrente negou, em juízo, que havia arremessado a sacola pela báscula e que não tem conhecimento que o irmão traficava drogas, embora fosse usuário.

O apelante, por sua vez, em juízo, negou os fatos, afirmando que confessou que a droga fosse sua perante a autoridade policial porque estava “acuado”, não refutando as declarações seguras e detalhadas prestadas pelos agentes públicos, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência ou insuficiência de provas quanto ao delito sediado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Desse modo,
não assiste razão o ora recorrente quanto ao pedido de
desclassificação do crime
sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06
para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Isso porque, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, natureza, quantidade, local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoas, conduta e antecedentes, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Logo, é forçoso concluir que a variedade, a quantidade de drogas e a presença de material para embalo não se destinavam a consumo pessoal, o que enseja a manutenção da condenação pelo crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Por derradeiro, ao proceder a análise de ofício, não verifico qualquer equívoco na dosimetria realizada pelo magistrado de piso, razão pela qual mantenho, sem qualquer retoque, a pena definitiva fixada na sentença objurgada.

Assim, mantida a condenação do tráfico de drogas, inviável a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, por força do art. 44, I do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INDEVIDA. ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

3. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação do crime sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal. Isso porque, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, natureza, quantidade, local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoas, conduta e antecedentes, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4. É forçoso concluir que a variedade, a quantidade de drogas e a presença de material para embalo não se destinavam a consumo pessoal, o que enseja a manutenção da condenação pelo crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

5. Mantida a condenação do tráfico de drogas, inviável a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, por força do art. 44, I do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.